Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Pretensão dos apelantes de cassação da sentença. Sustentam que a citação por edital configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC. Alegam que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à contadoria, limitou-se a alegar a falta de previsão legal. Contudo, há entendimento deste Tribunal no sentido de autorizar remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Assim, essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após exaustiva tentativa para a localização do endereço do réu.

3. No caso dos autos, verifica-se que a parte ré foi citada por edital por não ter sido localizada, mesmo após buscas nos endereços apresentados nos autos. 3.1. Os autos foram remetidos para consulta de novos endereços da parte requerida junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo possui acesso, uma vez que a diligência de citação retornou infrutífera. 3.2. Localizados novos endereços das partes, mais uma vez a diligência restou infrutífera.

4. Depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização dos requeridos, sem, porém, obter-se êxito. 4.1. O deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital, conforme ocorreu no caso em análise.

5. Precedente: “(...) A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados. (...)” (07016363720188070008, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020).

6. No tange ao pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, insta salientar que, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, ao apresentar embargos sob a alegação de excesso à execução, o executado deve declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 6.1. Portanto, correta a sentença quando afirma que não há previsão legal a embasar o pedido.

7. Honorários de sucumbência majorados em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00.

8. Recurso improvido.